Tribunal: TJSP
Processo: 1124706-39.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pedido de ex-funcionária de manutenção em plano de saúde coletivo firmado pela antiga empregadora, nas mesmas condições. Aplicação do no Resp no 1.680.318/SP, de 22.08.2018 (Repetitivo). Ausência de contribuição direta. Pagamento que deverá ser realizado nos moldes dos valores pagos pelos funcionários da ativa, sem a parcela de contribuição da antiga empregadora.

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pedido de ex-funcionária de manutenção em plano de saúde coletivo firmado pela antiga empregadora, nas mesmas condições. Aplicação do no Resp no 1.680.318/SP, de 22.08.2018 (Repetitivo). Ausência de contribuição direta. Pagamento que deverá ser realizado nos moldes dos valores pagos pelos funcionários da ativa, sem a parcela de contribuição da antiga empregadora. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000032988
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1124706-39.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAURA
CHIRICO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDAÇÃO
SAÚDE ITAÚ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E ELCIO
TRUJILLO.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1124706-39.2017.8.26.0100
Voto no 12.632 (D)
Pág. 2/5
VOTO No 12.632
No Processo - Classe:
1124706-39.2017.8.26.0100 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
MM Juiz de 1o Grau:
André Carlos de Oliveira
Partes:
Apelante: Maura Chirico dos Santos
Apelado: Fundação Saúde Itaú
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pedido de ex-
funcionária de manutenção em plano de saúde coletivo
firmado pela antiga empregadora, nas mesmas condições.
Aplicação do no Resp no 1.680.318/SP, de 22.08.2018
(Repetitivo). Ausência de contribuição direta. Pagamento
que deverá ser realizado nos moldes dos valores pagos pelos
funcionários da ativa, sem a parcela de contribuição da
antiga
empregadora.
Sentença
mantida.
RECURSO
IMPROVIDO.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto em oposição à r. sentença
de fls. 204/209, proferida Ação de Obrigação de Fazer, a qual julgou improcedente o
pedido da demandante que pretendia a manutenção no plano, nas mesmas condições
existentes na vigência do contrato de trabalho.
A autora apelou às fls. 212/252 defendendo a inaplicabilidade da
cobrança por faixa etária e por vida ao plano mantido com o autor.
Também defendeu que não houve impugnação quanto ao percentual
apresentado na exordial de que o empregado arcava com 60% da mensalidade do plano
e a parte patronal, 40%, devendo arcar com o valor que pagava à época, acrescido
apenas do percentual da empregadora.
Ainda, demonstrou inconformismo quanto à unificação ocorrida nos
planos de ativos e inativos, entendendo ser ilegal.
Ressaltou que a referida alteração gerou um acréscimo do custo
incompatível com a respectiva capacidade econômica, pontuando que deveria ser
aplicado ao caso a legislação consumerista.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1124706-39.2017.8.26.0100
Voto no 12.632 (D)
Pág. 3/5
Em consequência, postulou o direito de ser mantida no plano nas
mesmas condições usufruídas quando estava na ativa.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 255/269.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso não deverá ser provido.
Consta do processo que a autora trabalhou no Banco Itaú Unibanco
por vinte e três anos, aderindo ao plano de saúde coletivo oferecido pela ex-
empregadora pelo sistema de coparticipação.
Após o período de graça, em que garantida a assistência médica
(expirado em 21/12/2017), o plano apresentou novo contrato, com valores e condições
diversas das anteriormente usufruídas, ensejando um aumento abusivo.
Requereu a manutenção no plano nas mesmas condições do período
em que era funcionária do banco.
Contudo, restou incontroverso nos autos que o plano coletivo
empresarial possuía o sistema de coparticipação, no qual a empresa arcava com parte do
valor da mensalidade.
Ainda, como expresso na r. sentença, ocorreu reestruturação pela
empregadora do plano de saúde antes da aposentadoria da recorrente (documento de
ciência às fls. 31), havendo unificação da carteira de ativos e inativos, com alteração por
faixa etária e o padrão de conforto.
Sendo assim, não haveria ilegalidade na cobrança de faixa etária e por
indivíduo, pois a reestruturação do plano foi aplicada também para os funcionários em
atividade, não sendo demonstrada discriminação. Nesse sentido:
Apelação cível. Plano de saúde. Manutenção de ex-
funcionário em plano coletivo empresarial (art. 31 da
Lei no 9.656/98). Ação em que a parte autora pretende
ser mantida como beneficiária de contrato de assistência
à saúde nas mesmas condições vigentes à época em que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1124706-39.2017.8.26.0100
Voto no 12.632 (D)
Pág. 4/5
estava na ativa (afastado o custeio por faixa etária).
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Alteração da forma de custeio dos prêmios, que passou a
ser por faixa etária. Inexistência de direito adquirido ao
modelo de custeio do plano de saúde, sendo admissível a
adoção do regime por faixa etária ao ex-empregado,
desde que seja também aplicado aos funcionários em
atividade. Aplicação da tese no 1034 firmada pelo E. STJ
no julgamento dos REsps 1818487/SP, 1816482/SP e
1829862/SP, pela sistemática dos recursos repetitivos.
Caso concreto. Nova relação contratual em que foram
unificadas as carteiras de ativos e inativos a partir de
01.12.2015, com adoção de custeio por faixa etária.
Ausência de abusividade. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1055286-44.2017.8.26.0100;
Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional III -
Jabaquara - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
15/01/2021; Data de Registro: 15/01/2021)
Também, constou no processo ter sido dada a opção à ex-funcionária
de migração para plano individual, conforme preconiza a legislação aplicável à matéria.
Ademais, a questão sobre a permanência do segurado nas mesmas
condições que desfrutava na ativa restou dirimida no julgamento do Recurso Especial no
1.680.318/SP, de 22/08/2018, na qualidade de recurso repetitivo, pelo E. STJ, nos
seguintes termos:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO
EMPRESARIAL.
EX-
EMPREGADO APOSENTADO OU DEMITIDO SEM
JUSTA
CAUSA.
ASSISTÊNCIA
MÉDICA.
MANUTENÇÃO. ARTS. 30 E 31 DA LEI No 9.656/1998.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONTRIBUIÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1124706-39.2017.8.26.0100
Voto no 12.632 (D)
Pág. 5/5
EXCLUSIVA DO EMPREGADOR. VIGÊNCIA DO
CONTRATO DE TRABALHO. COPARTICIPAÇÃO DO
USUÁRIO.
IRRELEVÂNCIA.
FATOR
DE
MODERAÇÃO.
SALÁRIO
INDIRETO.
DESCARACTERIZAÇÃO.
1. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Nos
planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo
empregador não há direito de permanência do ex-
empregado aposentado ou demitido sem justa causa
como beneficiário, salvo disposição contrária expressa
prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva
de
trabalho,
não
caracterizando contribuição o
pagamento apenas de coparticipação, tampouco se
enquadrando como salário indireto.
2. No caso concreto, recurso especial provido.
(REsp 1680318/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
22/08/2018, DJe 24/08/2018)
Sendo assim, diante da ausência de contribuição direta da funcionária,
a autora não possui o direito de ser mantida no novo plano oferecido pela ex-
empregadora, com os mesmos valores que pagava à época, devendo arcar com o
pagamento integral da mensalidade paga pelos funcionários da ativa, sem a parte
complementada pela empregadora.
Portanto, a r. sentença deverá ser mantida, com a fixação dos
honorários advocatícios no importe de 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo
85, §11 do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora